Tribunal: CARF
Processo: 14098.000374/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000374/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.958 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULIDADE DA
AUTUAÇÃO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS
EMPREGADOS,
PRESTADORES
DE
SERVIÇOS
(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTÔNOMOS) E MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR.
As contribuições previdenciárias são exigíveis sobre as remunerações de
segurados empregados, contribuintes individuais - autônomos e membros do
Conselho Tutelar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.957, de 08 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 14098.000375/2009-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000374/2009-44
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000374/2009-44

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinada ao SAT/RAT.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância, transcritos a seguir:
Na Ação Fiscal apurou-se que o Sujeito Passivo não recolheu as contribuições sociais
devidas a Seguridade Social, incidentes sobre a remunerações dos segurados
empregados, contribuintes individuais e membros do Conselho Tutelar, não declaradas
nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
O lançamento do Auto de Infração DEBCAD no [...], fls. [...], onde constam nestes os
DD –DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA
– RELATÓRIOS DE
APROPRIAÇÕES
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
e
os
FLD
–
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
O Impugnante tomou ciência do Auto de Infração e apresentou, tempestivamente,
impugnação.
.Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no acórdão
recorrido.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando parte dos argumentando apresentados na impugnação e inovando quanto à suposta
nulidade da autuação em face das várias situações terem sido verificadas em um único
procedimento fiscal.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000374/2009-44

Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
19/02/2015 (processo digital, fls. 321 e 322), e a peça recursal foi
interposta em 19/03/2015 processo digital, fl. 323), dentro do prazo legal
para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, dele conheço apenas parcialmente, ante a preclusão
consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Nulidade da autuação
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu
desfavor, mas nela não se insurge contra a suposta nulidade da autuação
em face das diversas verificações terem sido processadas em um único
procedimento fiscal, tese inaugurada somente no recurso voluntário.
Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da
referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava
na contestação sob sua análise. Afinal, reportado objeto não se constitui
matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de
disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente
apresenta novos argumentos, completamente dissociados da tese de
defesa constante de sua impugnação, a qual foi devolvida a esta seara
recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão
consumativa posta, o crédito correspondente ao reportado tópico torna-se
incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso
na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000374/2009-44

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos
arts. 21, §§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da
decisão de primeira instância, resolvido estará o litígio, iniciando-se o
procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte
não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a
julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo
original. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida,
quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000374/2009-44

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em
vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
3 – O ente público alega que os membros do Conselho Tutelar, ao exercerem seu
mandato desempenham uma função que não gera vínculo empregatício, sua
situação jurídica é sui generis, segundo documentos de fls. 132/146;
Certifica-se que a Lei no 1.842/2002, de 06 de fevereiro de 2002, fls. 142, prevê
gratificação pelos serviços prestados a cada membro do Conselho Tutelar que
cumprir o expediente diário de, no mínimo, 08 (oito) horas.
Assim, não há dúvida que os Conselheiros Tutelares receberam remuneração na
forma de gratificação.
Constata-se que a Autoridade Lançadora não considerou nenhum vínculo
empregatício em relação aos conselheiros tutelares, enquadrando como
segurados obrigatórios na categoria contribuinte individual, pois esses
conselheiros são eleitos pela comunidade.
De sorte que os Conselheiros Tutelares têm garantia constitucional a Previdência
Social e não há nos autos provas de que esses conselheiros são segurados do RPP
– REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, somente nessa hipótese não são
segurados obrigatórios do RGPS – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Atente-se que a Autoridade Lançadora deve seguir o Princípio da Legalidade
previsto no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil e ainda
a legislação tributária, conforme o artigo 96, do Código Tributário Nacional –
CTN, in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, segundo o artigo 142, do
Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000374/2009-44

Logo, a Autoridade Lançadora efetuou o lançamento com o fundamento no
inciso XV, do parágrafo 15, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de
1999: in verbis:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999))
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V
do caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
XV - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, quando remunerado; (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto,
não se apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.958 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000374/2009-44

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 336
DF CARF MF
Original